Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-42.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DA FATURA EM DUAS PARCELAS ANTES DO VENCIMENTO. PAGAMENTO COMPENSADO EM DUPLICIDADE NO MÊS DE AGOSTO. FATURA DE SETEMBRO COBRADA EM VALOR MENOR. COBRANÇA COMPENSADA EM OUTUBRO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. PROBLEMA CAUSADO POR ERRO NA COMPENSAÇÃO BANCÁRIA. AFASTAMENTO DOS ENCARGOS E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou procedente o pedido inicial para declarar nula as cobranças e os acréscimos de juros e encargos, bem como parcelamento rotativo, nas faturas de cartão de crédito da autora e condenar a instituição requerida em obrigação de fazer, devendo revisar todas as faturas relativas ao cartão de crédito (final n° 0957), a partir de outubro de 2023 e restituir à requerente o valor de R$ 4.425,94 (quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos), já considerada a dobra, bem como se abster de realizar débitos na conta corrente da requerente, quanto aos valores das faturas do cartão de crédito (final 0957) até que sejam regularizadas todas as questões discutidas neste processo.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de declaração de nulidade. Narrou que é titular de cartão de crédito vinculado à requerida. Ressaltou que contestou a fatura de outubro de 2023. Em contato com a requerida, lhe foi informado que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cobrado na respectiva fatura, correspondia ao restante do valor referente a fatura do mês anterior (setembro de 2023). Observou que efetuou o pagamento total da fatura, todavia, não foi realizado de uma vez. Destacou que parte do débito foi pago no dia 05/09 no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a outra parte no dia 11/09 (data que a fatura fechou) no valor de R$ 2.718,60 (dois mil setecentos e dezoito reais e sessenta centavos). Salientou que informou à recorrida da quitação da fatura, na qual obteve a informação de que seria analisado o procedimento, contudo, não obteve resposta, sendo cobrada indevidamente um valor total de R$ 3.647,21 (três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos).
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61713204). Foram oferecidas contrarrazões (ID 61713266).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem no cerceamento do direito de defesa pela inadequação do rito e na licitude dos descontos autorizados.
6. Em suas razões recursais o requerido, ora recorrente, alegou que ante a necessidade de prova pericial, o rito dos juizados especiais é inadequado para o caso em tela. Observou que é imprescindível a realização de perícia técnica para confirmar a utilização do aparelho celular da recorrida e o uso de sua senha. Ressaltou que deve prevalecer a autonomia da vontade, não havendo o que se falar em intervenção do Poder Judiciário nos negócios jurídicos realizados de forma autônoma pelas partes. Salientou que a fatura de vencimento em 11/08/2023 fechou com saldo devedor integral de R$ 4.482,27 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos), e que a autora só realizou 1 (um) pagamento em 07/08/2023 no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Afirmou que na fatura de 11/09/2023, o pagamento de 07/08/2023 foi lançado em duplicidade e a autora realizou mais um pagamento em 10/08/2023, totalizando um crédito de R$ 6.510,22 (seis mil, quinhentos e dez reais e vinte e dois centavos). Observou que o pagamento a maior foi abatido na fatura de vencimento 11/09/223, por este motivo foi realizado um ajuste com estorno na fatura de 11/10/2023, fechando um saldo devedor de R$ 6.981,99 (seis mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos). Detalhou que as faturas de outubro de 2023 até março de 2024 foram pagas parcialmente, de forma que os encargos são devidos conforme disposição contratual. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento, para reformar a r. sentença e julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.
7. Preliminar de incompetência do Juízo. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. Ressalte-se que o caso dos autos, ao contrário do disposto em sede recursal, não depende da análise do aparelho celular da autora, pois não foi questionada nenhum tipo de operação nesse sentido. Ademais, o juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.
8. A instituição bancária alegou que a diferença observada na fatura do cartão do mês de outubro de 2023 não se refere aos pagamentos efetuados pela autora em 05/09/2023 (pagamento parcial de R$ 2.000,00) e em 11/09/2023 (pagamento parcial complementar de R$ 2.718,60). Afirmou que o lançamento do valor de R$ 2.000,00 na fatura do mês de outubro referiu-se ao estorno de pagamento registrado em duplicidade no mês de agosto de 2023. Conforme informações prestadas pelo Banco em sede de contestação, a fatura com vencimento em 11/8/2023 fechou com o valor de R$ 4.482,27, sendo que a autora efetuou um pagamento de R$ 2.000,00 em 7/8/2023 e outro pagamento de R$ 2.482,27 (ID 61713191, p. 5), demonstrando a quitação integral do débito. Contudo, na fatura de setembro de 2023, foi lançado o crédito de pagamento de R$ 6.510,22, ante a duplicidade do lançamento do pagamento de R$ 2.000,00 efetuado em 7/8/2023. Assim, os gastos do mês de setembro de 2023 alcançaram o montante de R$ 6.746,55, entretanto, a fatura do mês foi emitida no valor de R$ 4.718,60, porque foi considerado que em agosto de 2023 a autora havia pagado o montante de R$ 6.510,22, quando, na verdade, ela efetuou o pagamento de R$ 4.482,27. Precisamente, o pagamento de R$ 2.000,00 realizado pela autora em 7/8/2023 foi contabilizado nos dias 5/8 e 7/8, somando o valor de R$ 4.000,00, quando, em verdade, o único pagamento de R$ 2.000,00 realizado em agosto ocorreu no dia 7/8/2023, de maneira que a compensação lançada em 5/8/2023 foi realizada de forma equivocada (vide extrato bancário de ID 61713191, p. 4). Identificado o erro, o banco lançou o estorno do valor de R$ 2.000,00 (que havia sido contabilizado em dobro em agosto), de maneira que a fatura de outubro de 2023 alcançou o montante de R$ 6.981,99, integralmente devido, porém pago parcialmente pela autora, a qual divergiu do estorno do pagamento de R$ 2.000,00, acreditando que um dos pagamentos parciais efetuados em setembro de 2023 não havia sido contabilizado pelo banco.
9. Considerando o erro contábil cometido pela instituição financeira no mês de agosto, o valor da fatura de setembro foi claramente emitido em quantia inferior aos gastos da autora naquele mês, conforme pode ser observado nas telas de ID 61713191 (p. 4/9). O próprio documento juntado pela autora na inicial (fatura de outubro de 2023 - ID 61713178, p. 3) demonstra que o estorno de R$ 2.000,00 referiu-se à compensação bancária efetuada em duplicidade no dia 5/8/2023 e que não guarda relação com os pagamentos efetuados em setembro, os quais constam regularmente no resumo da fatura.
10. O erro contábil que desencadeou todo o imbróglio tratado nos autos foi de responsabilidade exclusiva do Banco. Assim, embora o valor da fatura emitida em outubro de 2023 estivesse correto, havia fundada dúvida da autora de estar sendo cobrada em valor excessivo, motivo pelo qual o pagamento foi realizado de forma parcial. Efetuado registro de reclamação junto à agência, a demanda foi respondida de forma absolutamente genérica, sem esclarecer a compensação duplicada ocorrida em agosto e relançada em outubro, de maneira que, além não haver má-fé da autora na persistência do pagamento em valores inferiores às faturas subsequentes, restava clara a necessidade de que o banco lhe prestasse o esclarecimento correto quanto ao erro cometido por eles a respeito do qual a autora não concorreu. Dessa forma, cabível a revisão das faturas subsequentes para a exclusão dos juros e encargos moratórios relativos ao pagamento parcial da fatura de outubro de 2023, decorrentes do lançamento do estorno de pagamento de R$ 2.000,00. Para fins de afastamento da ocorrência de enriquecimento sem causa, deve ser autorizado o relançamento do estorno do valor de R$ 2.000,00 (referente ao dia 5/8) na próxima parcela a vencer depois do trânsito em julgado da ação.
11 Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a determinação de restituição em favor da requerente do valor de R$ 4.425,94. Mantida a obrigação de fazer relativa à revisão de todas as faturas relativas ao cartão de crédito (final n° 0957), a partir de outubro de 2023, para a exclusão dos juros e encargos moratórios relativos ao pagamento parcial da fatura de outubro de 2023 e subsequentes, decorrentes do lançamento do estorno de pagamento de R$ 2.000,00. Autorizado o relançamento do estorno do valor de R$ 2.000,00 (referente ao dia 5/8) na próxima parcela a vencer depois do trânsito em julgado da ação.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.